Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE.

I – A empresa-executada não comprovou que a importância bloqueada pelo Sisbajud é impenhorável, pois seria destinada ao pagamento dos salários e encargos dos seus empregados; trata-se de numerário em caixa da empresa, dinheiro comum, penhorável. Mantida a constrição.

II - Agravo de instrumento desprovido.